Tribunal: TJBA
Processo: 8071272-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071272-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ROCHA PINTO

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR

AGRAVADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCIO ROCHA PINTO contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento em Ação Revisional de Contrato ajuizada por servidor público. A decisão agravada havia rejeitado a antecipação de tutela sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, mas a parte agravante requereu a suspensão dos descontos mensais e depósito judicial dos valores incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato consignado; (ii) avaliar a adequação da solução de depósito dos valores incontroversos conforme art. 330, § 2º, do CPC; e (iii) definir se a decisão liminar proferida pelo tribunal preserva o equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite o agravo contra decisões sobre tutela provisória. As preliminares de ilegitimidade passiva e coisa julgada foram rejeitadas, a primeira pela aplicação da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º e 25, § 1º) e da Teoria da Aparência, a segunda pela ausência da tríplice identidade entre as demandas (ação anterior buscava nulidade por vício de consentimento, presente ação busca revisão por onerosidade excessiva).

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. A análise dos elementos probatórios revela que o agravante teve ciência da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), utilizou-se efetivamente dos serviços mediante múltiplos saques entre 2019 e 2020, e as contratações foram realizadas via aplicativo e call center com prestação adequada de informações.

O art. 330, § 2º, do CPC estabelece a necessidade de quantificação do valor incontroverso em ações revisionais de contratos de financiamento. A manutenção integral dos descontos poderia comprometer a subsistência do servidor, mas a suspensão total acarretaria enriquecimento sem causa, sendo adequada a solução de desconto apenas dos valores incontroversos com depósito judicial da diferença controvertida.

A decisão liminar já proferida pelo tribunal estabeleceu mecanismo equilibrado que preserva tanto os direitos do consumidor (vedação de negativação, preservação de renda) quanto os da instituição financeira (recebimento de valores incontroversos, garantia judicial da diferença), observando os princípios da tutela de urgência e evitando danos irreparáveis às partes durante o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato de empréstimo consignado exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, observando-se as peculiaridades de cada caso concreto, especialmente a ciência da modalidade contratada e a efetiva utilização dos serviços.

O art. 330, § 2º, do CPC autoriza a quantificação do valor incontroverso em ações revisionais, sendo adequada a solução que determina o desconto apenas desses valores com depósito judicial da diferença controvertida, preservando o equilíbrio contratual e evitando danos às partes durante a tramitação do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 330, § 2º, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 1.015, I, 1.019, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.823.794/SP, REsp 1.584.501/SP; TJDFT, Acórdão 1679630.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071272-63.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
MARCIO ROCHA PINTO
e Agravado
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. e BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03